Tribunal: TCU
Processo: 013.848/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de pensão civil registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta etapa processual, tratam de revisão de ofício do ato de pensão instituído por Antônio Abdalla Moussa em favor de Maria Lindinalva dos Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; no art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito declarado pelo Acórdão 7302/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Antônio Abdalla Moussa em favor de Maria Lindinalva dos Santos, cancelando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Fundação Nacional de Artes, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Artes, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal; 9.2.3. comunique à Sra. Maria Lindinalva dos Santos o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.